Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
2. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE – Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), e este ajuizou ação idêntica, e também obteve êxito, com título executivo semelhante. Demais disso, por ser a recorrida servidora da FEDF e da Secretaria de Educação, não apenas é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva como também faria jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.